Tribunal: TJDFT
Processo: 0737587-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Processo : 0737587-48.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que indeferiu a tutela de urgência, objetivando o imediato restabelecimento do pagamento do pró-labore devido à autora, aqui agravante, em razão do exercício da função de subsíndica no condomínio agravado. A agravante relata que foi eleita subsíndica para mandato até o dia 31.03.20, sendo que a assembleia condominial para deliberar sobre o novo corpo administrativo seria realizada em 16.03.2020. Informa que a referida assembleia foi suspensa por decisão judicial e que o síndico do agravado divulgou carta aos condôminos, sem anuência da agravante, noticiando que convocaria assembleia virtual para deliberar sobre a prorrogação do mandato da Administração, e que suspenderia, durante esse período, o pagamento de seu pró labore e da subsíndica. Diz que a Assembleia Geral Extraordinária Emergencial Virtual aprovou, por maioria, a prorrogação do mandato do corpo administrativo, por período indeterminado, até que seja possível a realização de nova Assembleia Geral Ordinária Presencial, mas não tratou sobre o pagamento do pró-labore. Sustenta que exerce a função de subsíndica e não recebe, desde abril, o pró-labore previsto na convenção do agravado, no valor de R$ 1.045,00. Assevera que a partir do momento que a assembleia de condôminos decide retribuir monetariamente o trabalho do síndico e subsíndico, esta obrigação de pagamento se incorpora ao patrimônio jurídico dos eleitos e só poderá deixar de ser concretizada após nova deliberação em assembleia, respeitadas as formalidades legais exigidas para o ato. Anota que o pró-labore tem natureza de renda, tanto que é interpretado como receita tributável, além de gozar de proteção contra a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. Salienta passar por dificuldades financeiras, uma vez que utilizava a verba para subsistência. Argumenta que a demora para ajuizamento da demanda se deu em razão do trabalho para reunir documentos e encontrar advogado que não cobrasse honorários para a propositura da ação. Pede, liminarmente, que o agravado restabeleça de imediato o pagamento do pró-labore da agravante, em retribuição ao ofício de subsíndica. No mérito, a reforma da r. decisão agravada. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não há probabilidade do direito. O art. 22, § 4o, da Lei 4.591/1964, estabelece que ao síndico será fixada a remuneração pela mesma assembleia que o eleger, salvo se a Convenção dispuser diferentemente. Na hipótese, a agravante foi eleita subsíndica do condomínio para mandato de 01.04.2018 a 31.03.2020, com o pró-labore no importe de R$ 1.045,00, conforme ata da Assembleia Geral Ordinária[2] e recibos de pagamento[3]. Sucede que a assembleia que elegeria o novo corpo administrativo do agravado foi suspensa por decisão judicial, sendo convocada assembleia virtual para deliberar sobre a prorrogação do mandato da atual administração, oportunidade em que foi suspenso o pagamento do pró-labore ao síndico e à subsíndica, aqui agravante. Na ata da Assembleia Geral Emergencial Virtual[4], o mandato da atual administração do agravado foi prorrogado até que se possa realizar nova Assembleia Geral Ordinária Presencial, sem manifestação acerca do retorno da retribuição pecuniária devida ao síndico e subsíndico. A agravante reclama do inadimplemento do agravado desde abril, quando cessou o pagamento do seu pró-labore, nada obstante o desempenho da função de subsíndico. Conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.552.041/DF em 06.02.2018, as normas da convenção condominial, do regimento interno e as deliberações tomadas em assembleia geral têm natureza obrigacional, visto que são criadas dentro da esfera de autonomia privada e, embora a jurisprudência reconheça a natureza estatutária da convenção, isso não retira a origem contratual ou negocial das obrigações assumidas pelos condôminos. Logo, o pagamento à subsíndica requer prévia previsão em sede de convenção do condomínio ou assembleia condominial soberana, ainda que desempenhada a função pela agravante em face de prorrogação de mandato. Sobre o tema já decidiu este TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. REMUNERAÇÃO DE SUBSÍNDICO. PREVISÃO NA CONVENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. ATRIBUIÇÕES DO SÍNDICO. ÔNUS DA PROVA. SENTEÇA MANTIDA. 1. Hipótese em que a autora pretende que o réu seja compelido a providenciar a restituição, às contas do condomínio, do montante eventualmente pago de forma indevida, aos subsíndicos, como pro labore. 2. É possível o pagamento de pró-labore ao subsíndico desde que previsto na Convenção do Condomínio. 3. De acordo com o art. 1348 do Código Civil, ao síndico são atribuídas, entre outras, as funções de representar os condôminos, em juízo ou fora dele, convocar assembleias e prestar contas. 4. Incumbe à autora o ônus de comprovar fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 5. Constatada a autorização, por meio da convenção do condomínio, de remuneração do subsíndico nas situações em que exercer as funções do síndico, e, uma vez demonstradas circunstâncias, não há que se falar em pagamento indevido de remuneração. 6. Recurso conhecido e desprovido. (APC 0716632-61.2018.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Negritado) Não bastasse a falta de probabilidade do direito, manifesto o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar de deferimento do pagamento do pró-labore, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 69970498 na origem (processo no 0709102-75.2020.8.07.0020). [2] Id. 68086932 – p. 2 na origem (processo no 0709102-75.2020.8.07.0020). [3] Id. 68086937 na origem (processo no 0709102-75.2020.8.07.0020). [4] Id. 68086931 na origem (processo no 0709102-75.2020.8.07.0020).